Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701412-37.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO EMIDIO DE AZEVEDO CAMPOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de redesignação da data da sessão de julgamento formulado por Sérgio Emídio de Azevedo Campos. O processo está incluído na pauta de julgamento da Vigésima Quinta Sessão Ordinária Presencial da Segunda Turma Cível. O advogado do apelante comprovou impedimento para comparecer à sessão designada em virtude do falecimento de ascendente, circunstância que justifica o requerimento de adiamento a fim de assegurar o exercício do direito de sustentação oral. Ante o exposto, defiro o adiamento de pauta. À Secretaria para incluir o processo na pauta da próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator